Tribunal: TJSP
Processo: 2232347-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida e da forma de se calcular os juros de mora acrescidos – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida e da forma de se calcular os juros de mora acrescidos – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – Precedentes – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232347-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232347-73.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 2/7
VOTO No 19236/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2232347-73.2020.8.26.0000
Agravante: Pentagono Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Agravado: Município de Porto Feliz
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Nulidade da
CDA Ocorrência Indicação genérica do fundamento legal da
dívida e da forma de se calcular os juros de mora acrescidos
Ausência de emenda ou substituição da CDA Providência que
cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por
parte do Poder Judiciário
Título executivo cuja existência é
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo de execução Precedentes RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de
Porto Feliz para cobrança de créditos tributários referentes à IPTU dos exercícios
de 2014 e 2015, rejeitou exceção de pré-executividade oposta por Pentágono
Empreendimentos Imobiliários Ltda e condenou o excipiente por litigância de má-
fé a pagar multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, além de condenar a
pagar as despesas processuais e honorários ao advogado fixados em 20% do
valor da causa.
Inconformada, busca a agravante a reforma da decisão com
o consequente acolhimento do incidente processual. Em apertada síntese, alega
que a lei Municipal instituiu taxa de juros e correção monetária acima da taxa
SELIC e que, portanto, esta lei é inconstitucional.
Também aponta que a CDA não preenche os requisitos
legais, por não existir indicação da forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato e por não existir indicação da atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo.
Por fim, requer a reforma da decisão que condenou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232347-73.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 3/7
agravante à multa de 10% por litigância de má-fé.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 73),
oferecida a resposta de fls. 79/96, em que o Município alega preenchimento de
todos os requisitos legais, e, consequentemente, regularidade dos títulos
executivos.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Primeiramente, a nulidade da CDA equivale à inexistência
do título executivo, e o título executivo é, como se sabe, pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução,
requisito que, desatendido, impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito
(art. 485, IV, do CPC).
Ademais, o Município teve a oportunidade de aduzir todas
as suas alegações de defesa em suas razões de apelação, estas que se
mostram incapazes de alterar o resultado do julgado, como passa a se expor a
seguir.
O título executivo é pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo de execução. Sua existência,
portanto, é pressuposto lógico e necessário de qualquer discussão de mérito. No
âmbito da execução fiscal, para que se possa considerar existente, o título
executivo deve atender aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF, a
saber:
CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232347-73.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 4/7
indicação do livro e da folha da inscrição.
LEF:
Art. 2o [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
Por sua vez, o art. 203 do CTN estabelece que “A omissão
de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante
substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou
interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte
modificada”. No mesmo sentido, porém com redação mais enxuta, dispõe o § 8o
do art. 2o da LEF, segundo o qual “Até a decisão de primeira instância, a Certidão
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos”.
Ou seja, a omissão quanto a qualquer um dos requisitos da
CDA é causa de nulidade do título executivo, mas o Fisco pode emendar ou
substituir a CDA, até a prolação da sentença de embargos, para a correção de
erro formal ou material, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do STJ), caso em que o vício nulifica o próprio lançamento,
incorrigível mediante a simples emenda ou substituição da cártula.
No caso, as CDAs (fls. 02/05) indicam genericamente a Lei
Complementar 18, de 09 de dezembro de 1997 como fundamento legal da dívida.
Também não indicam a forma expressa de se calcular os juros de mora
acrescidos, nem a fundamentação específica para tal. Consoante entendimento
desta C. Câmara: “a ausência específica da referida fundamentação legal macula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232347-73.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 5/7
e deslegitima o título executivo, independentemente da comprovação de prejuízo
à defesa do executado” (TJSP; Agravo de Instrumento n.
2261015-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; j. em 05/02/2020).
Assim, para todos os efeitos, o título é omisso quanto ao
fundamento legal específico da dívida e quanto à maneira de calcular os juros de
mora acrescidos, sendo impossível averiguar, com certeza (e a certeza é um dos
pressupostos do título executivo), a quais tributos ou outros créditos públicos não
tributários fazem referência os apontamentos dela constantes, e qual a forma
correta de se calcular a multa e os juros de mora. Era dever da Fazenda Pública
emendar ou substituir a CDA para corrigir os erros acima indicados.
Ressalte-se, ademais, que, como decidido por esta 18a
Câmara de Direito Público, “não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do artigo 2o da
Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só das partes,
a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que atualmente
tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações pessoais (art.
25 da Lei n. 6.830/1980)”, concluindo que “É nula a execução se o título
executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a
emenda ou substituição da CDA, possível até a decisão de primeira instância,
deve se dar por iniciativa da parte exequente e não por provocação do juízo.”
(TJSP; Apelação Cível 0506532-67.2007.8.26.0266; Relator (a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/04/2016).
Não se trata de decisão isolada, havendo vasta
jurisprudência desta Câmara reconhecendo a nulidade de CDAs omissas quanto
a qualquer um de seus requisitos e não emendadas ou substituídas a tempo pela
Fazenda Pública. Cite-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:
Execução fiscal. ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003. Nítida a nulidade
dos títulos executivos, pois sequer explicitam a fundamentação legal da
exigência principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos
créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos
consectários (atualização monetária, multa e juros
diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232347-73.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 6/7
legislações). Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do
CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma do art.
485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso. (TJSP; Apelação Cível
0503975-68.2009.8.26.0224; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020)
APELAÇÃO
Execução Fiscal
ISS, taxa e multas
Exercícios de
2000/2002 - Nulidade da CDA Inobservância aos requisitos do art. 2o, §
5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN
Matéria de Ordem
Pública
Reconhecida de ofício
Sentença mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 0047486-36.2003.8.26.0564; Relator
(a):Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/01/2020)
APELAÇÃO
Execução
IPTU e taxa de conservação de vias e
logradouros Exercício de 2003 - Sentença que reconheceu, de ofício, a
nulidade das CDA's e extinguiu a ação
Inconformismo fazendário
improcedente
Nulidade das CDA's em decorrência do não
preenchimento dos requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2o, §5o,
III, da Lei no 6.830/1980)
Ausência de indicação da fundamentação
legal específica e data de vencimento do tributo e das multas Exercício
do contraditório e da ampla defesa prejudicado
Vício que afeta o
próprio lançamento e/ou a inscrição
Impossibilidade da substituição
das CDA's Nulidade dos títulos executivos reconhecida, nos termos do
artigo 485, IV, do CPC/15 Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0530207-43.2004.8.26.0564; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN Municipalidade que se
insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da
nulidade da CDA
Descabimento
Títulos executivos que não
preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o,
da Lei no 6.830/80
Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança tributária
Manutenção da r. sentença de primeiro grau -
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0522629-58.2006.8.26.0564;
Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/12/2019)
Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez
que a agravante apenas realizou sua defesa nos autos, não verificadas quaisquer
das hipóteses do artigo 80 do CPC, in verbis, nem em condenação de honorários
advocatícios por rejeição de pré-executividade.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232347-73.2020.8.26.0000 - Porto Feliz - VOTO No 7/7
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Desta feita, de rigor o reconhecimento da nulidade da CDA,
com a consequente extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso com a
consequente extinção da demanda executiva. Em razão do acolhimento,
condeno a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora
arbitro, de acordo com a faixa aplicável ao caso, em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 3o, do CPC/2015, anulando-se a condenação da agravante
em honorários e por litigância de má-fé.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator